Tribunal: TJSP
Processo: 0012907-69.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012907-69.2015.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante LUIZ
ALBERTO SANTANA DE FARIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso interposto por Luiz Alberto Santana de Farias, mantendo-se, a r. sentença,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.”, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012907-69.2015.8.26.0361 -Voto no 35893
2
Apelação Criminal no0012907-69.2015.8.26.0361 - Comarca de
Mogi das Cruzes – 2a Vara Criminal
Apelante: Luiz Alberto Santana de Farias
Apelado: Ministério Público
TJSP 12a. Câmara Criminal
Voto n.o35893
EMENTA: Apelação AMEAÇA (Artigo
147, caput, , c.c. artigo 61, inciso II, alínea
“f”,
ambos
do
Código
Penal)

ABSOLVIÇÃO

-

ALEGADA
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS

CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO
Provas da autoria e materialidade Provas
suficientes Condenação mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
1 Trata-se de apelação interposta por Luiz Alberto
Santana de Farias contra a r. sentença datada de 24 de junho de 2019,
prolatada pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Mogi das
Cruzes que o condenou como incurso no artigo 147, caput, c.c. artigo 61,
inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 05
(cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto (fls.199/204).
Nas razões a defesa postulou a absolvição, alegando
fragilidade das provas (fls.243/248).
Apresentada as contrarrazões (fls.242/254).
E a D. Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo
improvimento do recurso (fls.265/267).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012907-69.2015.8.26.0361 -Voto no 35893
3
Este, em síntese, é o relatório.
2 - Consta da denúncia que, no dia 07 de julho de
2015, por volta das 9h, não interior da residência localizada na Rua
Oiapoque, no 6, Bairro Vila Cintra, na cidade e Comarca de Mogi das Cruzes,
Luiz Alberto Santana de Farias ameaçou, por palavras, sua companheira
Kênia Cristina dos Santos Lara, de causar-lhe mal injusto e grave.
Segundo apurado, o acusado e Kênia Cristina dos
Santos Lara conviveram por cerca de seis anos, possuindo duas filhas da
união, porém, na data dos fatos já haviam rompido a relação há três meses.
No dia dos fatos, o acusado por não aceitar o fim da
relação, passou a discutir com a vítima. Durante a discussão prevalecendo-se
da relação doméstica e familiar decorrente da união estável, o acusado
ameaçou a vítima de morte, por meio de palavras dizendo: “Vagabunda,
piranha, desgraçada. Eu acabo com a minha vida, mas vou te matar, se você
sumir com a minha filha eu vou te procurar aonde você for” (fls.07/08).
Temendo por sua integridade física, a vítima
noticiou os fatos na delegacia de polícia, representando pela apuração dos
fatos, perfazendo a condição de procedibilidade (fls.04 e 07/08).
A denúncia foi oferecida aos 05 de fevereiro de
2016 (fls.01/02) e, recebida aos 24 de fevereiro de 2016 (fls.40/41).
O réu foi citado por edital (fls. 66), razão pela qual
foi decretada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos
termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 69).
Posteriormente o acusado foi citado e notificado por
hora certa (fls. 104 e 107), tendo então apresentado resposta escrita à
acusação (fls. 112).
A materialidade do delito esta demonstrada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012907-69.2015.8.26.0361 -Voto no 35893
4
boletim de ocorrência (fls.05/07) e, pela prova amealhada nos autos.
A autoria é inconteste.
O acusado deixou de ser interrogado em juízo,
tornando-se revel (fls.158).
A vítima Kênia Cristina dos Santos Lara confirmou
integralmente o depoimento por ela prestado em sede policial, informando
que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, a ameaçou
dizendo que a mataria (sistema audiovisual).
Examinando a prova produzida, verifica-se que a
condenação era de rigor.
A vítima confirmou as ameaças sofridas na data
dos fatos.
A palavra da vítima nos crimes como os ora
analisados que se dão, na maioria das vezes, às escondidas, dentro das
residências e longe de testemunhas, tem valor probatório relevante,
sobretudo, quando corroboradas por outros indícios, como já dito, pelo
depoimento dos policiais.
Neste sentido, já decidiu:
“PENAL
-
AMEAÇA
-
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL
VALOR
PROBANTE
-ABSOLVIÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
CONDENAÇÃO MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO. - Estando a autoria
e materialidade comprovadas pela palavra da vítima que nestes casos possui
especial valor probante, a manutenção da condenação é medida que se
impõe.” (TJMG, Ap. Crim. 1.0525.07.105380-1, Rel. Pedro Vergara, Julgado
em 21/07/2009, Publicado em 10/08/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012907-69.2015.8.26.0361 -Voto no 35893
5
Ressalto ainda, que não há porque duvidar da
declarações da vítima, e que não mentiria em Juízo para incriminar o acusado.
A ameaça proferida pelo acusado foi idônea e séria,
causando temor na vítima. Tanto que ela dirigiu-se a delegacia, solicitou a
elaboração de boletim de ocorrência e ofereceu representação autorizando o
Ministério Público a instaurar a competente ação penal.
Insta consignar que apelante, sequer se preocupou
em comparecer ao juízo, para contar a sua versão dos fatos e não trouxe aos
autos qualquer prova que pudesse ilidir a sua responsabilidade, não obstante o
esforço despendido e os argumentos oferecidos pela defesa.
Releve-se restar configurado o crime de ameaça
quando o agente procura intimidar a vítima, anunciando sua intenção de
praticar um mal injusto e grave, consumando-se o delito no momento em que
esta toma conhecimento da ameaça, independentemente de se sentir
ameaçada e de se realizar o mal anunciado, sendo necessário, apenas, que o
mal injusto e grave possa incutir o medo em um homem comum. A ameaça,
portanto, é delito formal sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de
concretizar o mal prometido.
A propósito, sobre o assunto preleciona o insigne
Cezar Roberto Bitencourt, in verbis :
Consuma-se o crime no momento em que o teor da
ameaça chega ao conhecimento do ameaçado. (...) Consuma-se com o
resultado da ameaça, isto é, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo
ou simplesmente com a idoneidade da ação. É desnecessário que a ameaça
crie na vítima o temor da sua concretização ou que, de qualquer forma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012907-69.2015.8.26.0361 -Voto no 35893
6
perturbe a sua tranqüilidade, tratandose de crime formal. É suficiente que
tenha idoneidade para atemorizar, para amendrontar, isto é, que tenha
potencial intimidatório. O medo não é fundamental à existência do crime de
ameaça," que se esgota no aspecto intelectual da previsão do dano, como
elemento determinante de um comportamento "(...). (Tratado de Direito
Penal, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 367-368).
"O dolo da ameaça é a vontade consciente de
manifestar o propósito de um mal injusto e grave, com o fim de intimidar,
pouco importando que o agente, no seu íntimo, não tenha o intuito de
realizar
o
mal
prometido"
(TJMG.
APELAÇÃO CRIMINAL no
1.0024.07.563578-9/001, 2a Câmara Criminal. Rel. Desa. Beatriz Pinheiro
Caires, DJ 19.02.2009).
Passando para o exame da tipicidade, tem-se que o
delito de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) pode ser praticado por
meio de palavras, escritos ou gestos e o mal anunciado deve ser injusto e
grave.
A injustiça e a gravidade das palavras ditas pelo réu,
encontram-se plenamente evidenciadas, na medida em que não cabe a quem
quer que seja dizer à companheira que irá matá-la, por qualquer razão que
seja. E o temor da vitima restou maximizado pela busca de auxílio desta à
autoridade policial.
Por fim, convém destacar que o objeto da tutela
penal no delito de ameaça é a liberdade individual, assim como o sentimento
de segurança na ordem jurídica, com a intranquilidade gerada no espírito do
cidadão. Basta à configuração do delito, a ameaça verbal (e ao longo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012907-69.2015.8.26.0361 -Voto no 35893
7
relacionamento mantido entre vítima e réu parece haver muito mais do que
isso).
De resto, não há causas que excluam a ilicitude ou a
culpabilidade do réu.
A saber:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
AMEAÇA.
CONDENAÇÃO.
INSURGÊNCIA
DEFENSIVA.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS. DUPLA INTERPOSIÇÃO DE APELO. A
primeira interposição, que preencheu os requisitos de admissibilidade, gerou
a preclusão consumativa do ato, impedindo o conhecimento do segundo
apelo. Ademais, ainda que assim não fosse, o segundo termo de apelação é
flagrantemente
intempestivo.
PRELIMINAR.
ALEGAÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. É
imperiosa a aplicação da Lei Maria da Penha ao caso dos autos, haja vista
se estar diante de fato praticado no ambiente familiar - entre cunhados,
sendo a vítima mulher - e no âmbito da unidade doméstica, à medida que a
ofendida, seu marido e o acusado moravam na mesma casa. MÉRITO.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. Comprovado que o acusado ameaçou a
vítima, por palavras e gestos, fazendo uso de uma faca, de causar-lhe mal
injusto e grave, deve ser mantida a sua condenação. NÃO-
CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO. CONHECIMENTO DO
APELO
INTERPOSTO
PELA
DEFENSORIA
PÚBLICA.
DESPROVIMETNO DO RECURSO. (Apelação Crime No 70046742607,
Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosane
Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 16/02/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012907-69.2015.8.26.0361 -Voto no 35893
8
Como se disse, as provas são abundantes e
convincentes para a manutenção do decreto condenatório, sobretudo em razão
da relevância da palavra da vítima, que determina, no caso concreto, o livre
convencimento motivado. Dessa forma, a condenação é medida que se impõe.
Por fim,
"O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas
e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos." (RJTJESP
115/207).
A pena foi assim fixada e fundamentada pelo juiz
sentenciante e não merece reparos:
“Passo, então, à fixação da pena.
Com fundamento no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-
base no mínimo legal, ausentes no caso motivos para maior rigor.
Na segunda fase de fixação da pena, verifico a incidência do
disposto no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão pela qual exaspero a
pena em um sexto, fixando-a em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.
Não há outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem
causas de aumento ou diminuição de pena.
Assim, fixo a pena definitiva em 01 (um) mês e 05 (cinco)
dias de detenção.
Fixo o regime aberto como inicial para cumprimento de
pena.
Inviável a substituição da pena corporal por pena restritiva
de direitos, uma vez que o delito em questão foi cometido mediante grave ameaça.
(...).
No caso vertente, tendo em vista a presença dos requisitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012907-69.2015.8.26.0361 -Voto no 35893
9
artigo 77 do Código Penal, determino a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02
(dois) anos, devendo o réu cumprir as condições impostas no artigo 78, § 2o, “a”, “b” e ”
c”, do Código Penal” (fls.203/204).
3 - Ante exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto por Luiz Alberto Santana de Farias, mantendo-se, a r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Paulo Antonio Rossi
Relator